Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-33.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600077-33.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/02/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Requerimento, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas
Eleitorais
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ANDERSON LUIZ FAEDO
CARDOSO - SYLFARNER PIMPAO - DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON LUIZ FAEDO CARDOSO (REQUERENTE)
SYLFARNER PIMPAO (REQUERENTE)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
LEONARDO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(REQUERENTE)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486392
06/05/2025
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44486392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.836

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600077-33.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
REQUERENTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
REQUERENTE: CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2014. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de pedido de regularização de contas
formulado pelo diretório estadual do PARTIDO
RENOVADOR
TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, referente às contas das
Eleições de 2014, anteriormente julgadas como
não prestadas.
2. A Seção de Contas Eleitorais certificou a

Num. 44486392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
inexistência de arrecadação de recursos de
fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como a ausência de repasses do Fundo
Partidário ao diretório regional do partido no
ano de 2014.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo deferimento do pedido para
fins de divulgação e regularização da situação
do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se
é possível deferir o pedido de regularização de
contas de partido político, julgadas como não
prestadas, referente às Eleições de 2014, quando
constatada a inexistência de irregularidades
graves, como o recebimento de recursos de
fontes vedadas ou de origem não identificada e a
ausência de repasses do Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.406/2014, embora
preveja a possibilidade de regularização de
contas apresentadas após o julgamento como
não prestadas, não estabelece um procedimento
específico.
6. Aplica-se, por analogia, o procedimento de
regularização previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, que permite o restabelecimento do
direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário.
7. A ausência de indícios de recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada e a não percepção de recursos
públicos
no
ano
de
2014
permitem
o
deferimento da regularização.
8. A regularização não implica em nova análise

Num. 44486392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
das contas, mas serve para fins de divulgação.
9. A hipótese não é de afastamento da suspensão
do direito ao recebimento de cotas do Fundo
Partidário, porquanto a sanção foi imposta por
prazo certo, 12 (doze) meses, já decorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido procedente. Deferimento do pedido
de regularização de contas relativas às Eleições
2014, para o fim de divulgação.

Tese de Julgamento: 1. É possível deferir o
pedido de regularização de contas de partido
político, julgadas como não prestadas, referente
às Eleições de 2014, quando constatada a
inexistência de irregularidades graves, como o
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada e a ausência de repasses
do Fundo Partidário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95,
art. 37; Resolução TSE nº 23.406/2014;
Resolução TSE nº 23.607/19, art. 80, §§ 1º, 2º,
3º, 4º e 5º, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44486392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
Trata-se de pedido de regularização de contas formulado pelo diretório estadual
do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, relativo
às contas das Eleições de 2014 que foram julgadas como não prestadas (autos
295563.2014.616.0000).
Após a apresentação do pedido, a Seção de Contas Eleitorais apresentou
informação no sentido de que não foram constatadas arrecadações, diretas ou
indiretas, de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, bem
como de que o Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista - PRTB
não recebeu repasses de recursos do Fundo Partidário no ano de 2014 (id.
44411921).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo deferimento
do pedido apenas para o fim de divulgação e regularização da situação do
requerente (id. 44422143).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O
Diretório
Estadual
do
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB teve, por meio do Acórdão nº 49.470 desta Corte, suas
contas referentes à campanha eleitoral de 2014 julgadas como não prestadas. A
decisão determinou a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário pelo período
de 12 (doze) meses, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.504/97 (id. 44448304).
Apresentado requerimento de regularização, foi procedida a análise pela Seção

Num. 44486392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
de Contas Eleitorais deste Regional, que constatou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não
identificada bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário (id.
44411921).
De início, destaco que não obstante o presente pedido seja relativo à prestação de
contas referente às Eleições 2014, regulamentada pela Resolução TSE n.º
23.406/2014, o referido normativo não tratava do procedimento de
regularização.
Assim, tem-se como aplicável o procedimento de regularização de prestação de
contas previsto na Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 80
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto
no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído
por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53

Num. 44486392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e
32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os)
suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Regional apurou não
haver indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de
origem não identificada, bem como verificou que o partido não recebeu recursos
públicos no ano de 2014. Informou, ainda, que não foram localizados nos
extratos eletrônicos fornecidos pelas instituições bancárias indícios de
movimentações financeiras não declaradas.
Destarte, não há óbice ao deferimento da pretendida regularização da prestação

Num. 44486392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
de contas do partido requerente relativa às Eleições 2014, a qual, como bem
apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não implica em nova análise das
contas prestadas, e deve servir apenas para o fim de divulgação, porquanto a
sanção de suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário por 12 (doze)
meses, que foi imposta na decisão que julgou as contas como não prestadas, já
foi regularmente cumprida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido DEFERIR o
pedido de regularização de contas relativas às Eleições 2014 formalizado pelo
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, para o fim
de divulgação.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido, comunicando-o sobre o conteúdo desta
decisão.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44486392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617081193800000043429056
Número do documento: 25050617081193800000043429056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:48:41
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600077-33.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO, LEONARDO ALVES DE ARAUJO, CHANTER LANE PEREIRA DE
ALMEIDA - Advogados dos REQUERENTES: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL -
SP512257, SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - GO51389, GABRIEL GOMES FERREIRA
DE OLIVEIRA LIMA - RJ209211.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025